Tribunal: STF
Processo: RE 1520564
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO VALOR EXECUTADO E ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE QUANTO AO EVENTUAL BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA DE TERCEIROS. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.



     1. Apelação interposta por Frans Germain Corneel Pareyn contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, com base no art. 487, I, do CPC, determinando o prosseguimento da execução com o valor apresentado pela exequente, no importe de R$ 38.259,00, atualizado em 05/09/2018. 



    2. Na origem, cuida-se de Embargos, relativos à Execução de Título Extrajudicial (0814731-88.2018.4.05.8300), opostos por Frans Germain Corneel Pareyn, em face da União Federal. 



    3. Quanto ao argumento de comprovação da regular aplicação dos recursos públicos, verifica-se que esta matéria não foi objeto de apreciação pelo TCU, tratando-se de inovação recursal que macula os parâmetros do título executivo executado. Neste sentido, "A petição inicial, em cada caso concreto, estabelece as balizas da jurisdição, sendo vedado ao Juiz, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, decidir o mérito fora dos limites fixados por ela, que se materializam no conteúdo da causa de pedir e do pedido. Não havendo qualquer alegação no sentido de que os eventos esportivos referidos no Convênio não foram realizados, tampouco se afirmando que houve desvio dos recursos, seja em proveito próprio ou de terceiros, não é possível condenar o réu à devolução integral dos valores referidos no convênio, apenas por não ter havido a prestação de contas." [TRF5 - Processo nº 00069610820124058100 - AC - Terceira Turma- Rel. Des. Fed. Cid Marconi - Data do Julgamento: 05/09/2019]. 



    4. O autor dos embargos se insurge sobre a temática somente por meio do recurso de apelação, configurando nítida inovação recursal, ao qual é vedada em nosso ordenamento jurídico. 



    5. No que diz respeito às alegações de inconsistências no cálculo do valor principal e de cumulação de índices de atualização, não merece reproche a sentença vergastada. Tratam-se de temáticas já enfrentadas; o apelante não logra êxito em desincumbir-se do ônus de comprovação quanto ao que argumenta. 



    6. O bloqueio de valores havidos em contas de terceiros, se houve, precisa ser alegado por quem sofreu restrição. 



    7. Desprovimento da Apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XXXV e LV; 37; 71, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide a Súmula 283/STF, que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/05/2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/05/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a decisão não se manifesta sobre qual fundamento autônomo e suficiente a parte Recorrente deixou de se pronunciar, haja vista que o fundamento basilar do Recurso Extraordinário é o cerceamento de defesa pela impossibilidade que teve, a mesma parte Recorrente, de se manifestar, em Juízo, sobre todas as irregularidades havidas em seu processo administrativo.”  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Com efeito, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Propedeuticamente, quanto ao argumento de comprovação da regular aplicação dos recursos públicos, verifica-se que esta matéria não foi objeto de apreciação pelo TCU, tratando-se de inovação recursal que macula os parâmetros do título executivo executado.”



    A parte embargante, todavia, não impugnou, de maneira fundamentada, o referido ponto do acórdão recorrido, o que faz incidir a Súmula 283/STF:



    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de novembro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente